Tribunal: TJMT
Processo: 1034353-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034353-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JAMILY SOUZA - CPF: 065.657.091-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PAREAMETROS LEGAIS – PRECECENTES JURISPRUDENCIAIS – ART. 926 DO CPC. Recurso conhecido e provido.

I - O advogado destituído deve ser remunerado pelos serviços desempenhados até a data da revogação do mandato. Se, embora procedente a demanda, o valor arbitrado está em desconforme com os predicados legais, deve merecer, em grau recursal, limite do recurso (art.1013, CPC), a devido e necessário reajuste para patamar mais justo e que remunere condignamente o profissional do direito, indispensável à administração da justiça, passando de R$ 17.000,00 para R$ 50.000,00, precedentes deste Tribunal.

II – Honorários de sucumbência, de igual forma, pelos mesmos predicados, merecem ser majorados. (passando de 10 para 15 por cento sobre o valor da condenação).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de arbitramento de honorários promovido por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e RODRIGO MISCHIATTI em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos, feito que teve regular andamento nesta Capital. Sustentaram os apelantes que prestaram serviços advocatícios para a instituição financeira e que foram dispensados. Pretendeu o arbitramento de honorários pelos serviços desempenhados. A sentença de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, pretende, em sede recursal a majoração do valor encontrado pelo magistrado de piso na valoração dos trabalhos. O valor arbitrado foi na ordem de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento. (INPC). Pretendeu majoração da verba honorária para ser aplicada a regra de percentual entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento. E que também sejam majorados os honorários de sucumbência, arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualização. Contraminuta foi apresentada.

Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão já é por demais conhecidos neste Tribunal e, em particular, nesta Câmara em face dos múltiplos processos já julgados e que envolvem as mesmas partes, a mesma matéria.

No caso, os apelantes foram contratados para defenderem os interesses da apelada, sem remuneração contratual e a remuneração tão somente através da sucumbência em caso de êxito.

No caso em apreço, sustentam os advogados que patrocinaram varoas execuções e, em especial a de numero 5234-57.2008.811.0015, Código 98191, que está em trâmite perante a Comarca de SINOP, promovida em face de ELENITA MIOSO QUAINI e OUTROS. Que, em face da revogação prematura, restaram privados do recebimento da verba de honorários pertinentes aos citados processos.

Os fatos são incontroversos, tanto é o aceite tácito da decisão por parte da instituição financeira e, desta forma, à luz do art. 1.013 do CPC contempla o recurso tão somente analisar se o valor de R$ 17.000,00, (dezessete mil reais), atribuídos aos trabalhos desenvolvidos pelos apelantes está dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso dos autos, visitando as provas existentes nos autos, vislumbra-se o ajuizamento da ação no ano de 2008 e até o ano de 2013, os apelantes trabalharam com afinco em favor da instituição financeira praticando vários atos processuais no desenrolar dos processos. De outra sorte, temos que a instituição financeira, ao rescindir o contrato de forma unilateral, frustrou as expectativas dos apelantes em receberem tais honorários e que, presentemente, a execução de numero 5234-57.2008.8.11.0015, Código 98191, já ultrapassa oi valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Feitas estas considerações, agiu com correção a sentença ao atribuir à instituição financeira a obrigação do pagamento dos honorários, situação que já está consolidada pelas jurisprudências emanadas do colendo Superior Tribunal de Justiça. Situações idênticas já apreciadas pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em vários julgados a respeito do tema. Destacam-se RAC 48919/2017, Relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 24.092/2.017, Relatora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVODA, 64998/2017, Relatora Desembargadora CLEUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 82809/2017, Relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES e tantos outros.

Isto porque, embora se tratasse de contrato de risco (em caso de sucesso) a dispensa imotivada, sem duvida alguma, impede que, mais tarde, no desenrolar do processo, o profissional receba a verba de sucumbência e, de consequência, ao argumento de que, a rigor do art. 22 da Lei 8.906/94, o profissional do direito deve ser remunerado através de arbitramento, é o que se apresenta o caso em comento.

Por outro lado, no que tange ao montante de arbitramento, este deve ser suficiente para atender de forma razoável e proporcional a contraprestação realizada e, desta forma, segundo vejo os aspectos fáticos, o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) está aquém do que deve ser feito no caso em apreciação.

No caso em apreço, vislumbrando toda documentação existente nos autos, notadamente que a apelante prestou serviços por longos cinco anos, levando em consideração aspectos outros, sobretudo que os serviços foram prestados fora do domicilio, tempo de trabalho utilizado, vigilância para que os prazos processuais e determinações fossem cumpridos, numa análise objetiva das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, do § 2o do CPC, embora no caso, em se tratando de arbitramento ser aplicada a regra da equidade, consoante o prescrito no seu § 8o, para o caso em comento, justo, razoável e proporcional que os apelantes, a titulo dos seus honorários profissionais, devem ser elevados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). E, sobre tal valor deverá ser acrescida a correção monetária, pelo INDICE NACIONAL DE PREÇO DO CONSUMIDOR (INPC), a partir do arbitramento por esta colenda Câmara e juros moratórios de 1% ao mês, consoante o disposto no art. 406 do CC.

No que tange aos honorários em que, de igual forma, os apelantes desejam sua majoração, entendo que o recurso, neste sentido, também deve ser provido.

No caso, embora se tratando de processo de arbitramento de honorários, trata-se de processo de cunho contencioso e, nos mesmos argumentos vertidos acima quando da majoração dos honorários fixados em primeiro grau de jurisdição para op0 arbitramento, sevem para utilização no que tange ao provimento para majoração dos honorários de sucumbência prescrito no § 2o, do art., 85 do CPC.

Conclusão

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso interposto e lhe dou total provimento para, em consequência, majorar os honorários fixados em sede de arbitramento, passando-o para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, data do julgamento deste recurso perante a colenda 2a. Câmara Cível e juros de mora a partir da citação. De igual forma, provejo a parte pertinente a majoração dos honorários de sucumbência, passando-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta por força desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021